Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-26.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-26.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZENILDA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: ANA ALICE DIAS ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL
.
AÇÃO INTERDIÇÃO
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.

PESSOA
IDOSA. REQUERIMENTO FORMULADO PELA NORA DA INTERDITANDA.

ARGUIÇÃO DE
NULIDADE
DA SENTENÇA
.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ENTREVISTA DA INTERDITANDA.
REALIZAÇÃO
DE PROVA PERICIAL.

LAUDO CONTEMPORÂNEO AOS FATOS. JUNTADA POSTERIOR QUE NÃO MACULA DE NULIDADE A PROVA. AUSÊNCIA DE I
NTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR.
LAUDO NÃO IMPUGNADO NAS
RAZÕES DO RECURSO.
INTERDITANDA QUE APRESENTA QUADRO DE DEPRESSÃO.
TRANSITORIEDADE.
LAUDO PERICIAL E DEMAIS PROVAS CONCLUSIVAS
PELA CAPACIDADE
DA CURATELADA

PARA PRATICAR OS ATOS DA VIDA CIVIL.
IMPROBABILIDADE DE JULGAMENTO DIVERSO NA HIPÓTESE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PRIN
CÍ
PIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL
.
ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000494-26.2019.8.05.0103
, figurando como apelante

LUZENILDA NASCIMENTO SANTOS

e apelado
ANA ALICE D
IAS
ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA